Tribunal: TJSP
Processo: 2016700-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Habeas Corpus. Quíntuplo homicídio tentado e corrupção de menores. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar, ausência de seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado. Feito complexo, em que

Ementa:
Habeas Corpus. Quíntuplo homicídio tentado e corrupção de menores. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar, ausência de seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado. Feito complexo, em que figuram três corréus e cinco vítimas, observando-se ter sido necessária a expedição de carta precatória para o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, onde o paciente foi localizado, após ter permanecido foragido durante mais de um ano. Autoridade impetrada que vem adotando as providências necessárias ao encerramento da instrução. Ademais, remanescem presentes os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar, em virtude da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente (cinco homicídios qualificados tentados, com disparos de arma de fogo contra as vítimas, praticado em concurso de pessoas, dentre elas um adolescente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, além de corrupção e menores), bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva, elementos que sinalizam a periculosidade por ele apresentada, que se afigurando-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública e à salvaguarda da aplicação da lei penal, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2016700-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente WESLEY MORAES
SEBASTIÃO e Impetrante GUSTAVO PEREIRA PINHEIRO, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016700-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2016700-22.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impetrante: GUSTAVO PEREIRA PINHEIRO
Paciente: Wesley Moraes Sebastião
VOTO No 22.719
Habeas Corpus. Quíntuplo homicídio tentado e corrupção de
menores. Alegação de excesso de prazo na manutenção da
custódia cautelar, ausência de seus requisitos autorizadores e
carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação
da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de
soltura em seu favor. Não cabimento. Excesso de prazo não
configurado. Feito complexo, em que figuram três corréus e cinco
vítimas, observando-se ter sido necessária a expedição de carta
precatória para o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do
Sul, onde o paciente foi localizado, após ter permanecido foragido
durante mais de um ano. Autoridade impetrada que vem adotando
as providências necessárias ao encerramento da instrução.
Ademais, remanescem presentes os motivos ensejadores da
decretação da custódia cautelar, em virtude da gravidade concreta
dos delitos imputados ao paciente (cinco homicídios qualificados
tentados, com disparos de arma de fogo contra as vítimas,
praticado em concurso de pessoas, dentre elas um adolescente, por
motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos
ofendidos, além de corrupção e menores), bem como em razão de
sua constatada reiteração delitiva, elementos que sinalizam a
periculosidade por ele apresentada, que se afigurando-se
necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com
vistas à garantia da ordem pública e à salvaguarda da aplicação da
lei penal, sendo inviável a substituição por medidas cautelares
diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de WESLEY MORAES SEBASTIÃO, contra ato
do MM. Juiz de Direito, Dr. Fábio José Vasconcelos, da Vara Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016700-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do Foro da Comarca de Tupã, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência
dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, a carência de
fundamentação idônea e a ocorrência de excesso de prazo na
duração da prisão cautelar, por permanecer o paciente preso
preventivamente há nove meses.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará
de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 386/393).
A autoridade coatora prestou informações (fl.
395/397) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 401/403).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 8/384) que, em 14 de
junho de 2019, o paciente foi preso preventivamente, denunciado
como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e VI, do Código Penal, por
cinco vezes, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, doo mesmo Diploma, e
no art. 244-B da Lei no. 8.069/90, tudo na forma do artigo 69 do
Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 178/184 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016700-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autos originários) que, segundo apurado em inquérito, existia uma
dívida entre a vítima Sandro Sobral, o ora paciente Wesley e seu
comparsa Renato Gonçalves da Silva, o que gerou desavenças entre
eles.
Sucede que Renato e Wesley, vulgo “Laio”,
decidiram se vingar de Sandro e, para tanto, se juntaram e pediram
auxílio de seus comparsas Wanderson Chaves da Silva, conhecido
por “Derson”, além do adolescente L.F.D.S., que aceitaram participar
e todos entabularam-se para fins de matar Sandro.
O
paciente
disponibilizou
seu
veículo
VW/Santana CD, cor preta, quatro portas, de placas BJQ-4000-
Tupã/SP para a empreitada criminosa. Renato assumiu a direção do
automóvel, levando Wesley no banco do passageiro, e Wanderson e
o adolescente no banco de trás.
Na sequência, o paciente muniu-se de uma
arma de fogo calibre .32, e Wanderson de outra arma de fogo, até o
momento não identificada, e todos seguiram ao encalço de Sandro
pela cidade de Rinópolis/SP.
No dia 8 de abril de 2018, por volta das 21h40,
no, a vítima estava conduzindo seu veículo Fiat/Siena branco de
placas DJF-4145-Iturama/MG, sendo que, na rotatória que dá acesso
ao Jardim São Mateus, parou o carro e deu carona para seus colegas
Luis Felipe de Lima Russo, Nicholas Gabriel Cardoso Scagliante,
Rafael Pereira da Silva e Washington Luis Aparecido Moraes Rotti,
que entraram no carro e acomodaram-se, fechando as portas.
Em seguida, antes que o ofendido saísse com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016700-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
o veículo Fiat/Siena, e já com todos os integrantes assentados em seu
interior, o veículo VW/Santana, ocupado pelos envolvidos, parou e
pareou ao lado esquerdo. Então, o paciente, que estava no banco do
passageiro, colocou-se para fora e passou a ordenar várias vezes
para que abaixasse o vidro, o que não foi acatado.
Ato contínuo, Wesley e Wanderson (“Derson”)
sacaram as armas de fogo que traziam consigo, apontaram-nas para
o interior do veículo Fiat/Siena, com todas vítimas dentro, e passaram
a fazer diversos e sucessivos disparos nessa direção, evadindo-se do
local, em seguida, e permanecendo em lugar incerto e não sabido.
Após a fuga, o veículo VW/Santana foi
abandonado na alça do trevo de acesso a Rinópolis/SP e, em seu
interior, foram apreendidos dois cartuchos íntegros de calibre .32 e um
cigarro de maconha.
Diante da grande quantidade de tiros contra as
vítimas, três delas foram atingidas e duas restantes escaparam de ser
alvejadas.
O ofendido Sandro foi atingido por um tiro no
queixo e outro na região acima do tórax, sendo socorrido no Pronto
Socorro da cidade de Rinópolis e, em seguida, transferido para a
Santa Casa de Tupã, onde um dos projéteis que ficou alojado em seu
corpo foi retirado.
A vítima Luis Felipe foi atingida por um tiro no
pescoço, que transfixou sua nuca, conseguindo pedir ajuda para um
conhecido seu que passou pelo local, sendo então levado ao Pronto
Socorro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016700-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A vítima Rafael, que foi atingida com um tiro no
cotovelo, correu até o matagal, foi socorrido e levado até o Pronto
Socorro, sendo em seguida sendo transferido para a Santa Casa de
Tupã, onde o projétil que havia permanecido alojado em seu corpo foi
retirado.
As vítimas Washington e Nicholas conseguiram
escapar dos disparos, não sendo atingidas, e ao final da sequência de
tiros fugiram correndo para suas casas.
A Polícia Civil de Rinópolis apreendeu o veículo
VW/Santana, os dois projéteis e o cigarro de maconha nele deixados,
bem como identificou os criminosos. Foi apreendido, ainda, um projétil
deformado extraído do encosto de cabeça do banco do passageiro do
veículo Fiat/Siena onde estavam as vítimas.
Os
autores
foram
reconhecidos
fotograficamente, e o veículo VW/Santana preto foi também
reconhecido como o automóvel usado no crime.
Posteriormente, o comparsa Renato confessou
ter cometido o crime, em conjunto com o paciente e Wanderson. Por
sua vez, o adolescente L. F. D. S. confessou sua participação e
delatou Wesley, Renato e Wanderson.
O paciente e Wanderson, após a fuga,
permaneceram foragidos.
Em 19 de outubro de 2018, o Juízo a quo
recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente e de seus
dois comparsas, observando-se que, no dia 20 do mês subsequente,
decretou a prisão preventiva de Wesley e de Wanderson, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016700-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
garantia da ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito
praticado e o fato de o paciente possuir diversos antecedentes
criminais.
Em 14 de junho p.p., o mandado de prisão
expedido em desfavor de Wesley foi cumprido no Estado do Mato
Grosso do Sul (fls. 243/247), tendo a autoridade impetrada
determinado a deprecação da sua citação, bem como a sua
transferência a este Estado (fl. 258).
Após várias tentativas de localização do
comparsa Wanderson, procedeu-se à sua citação edilícia (fl. 294) e foi
determinada, em relação a ele, a suspensão do processo e do curso
do prazo prescricional (fl. 299).
Em 28 de janeiro p.p., o Juízo a quo, em
observância ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, com
a redação conferida pela Lei no 13.964/2019, revisou, ex officio, a
necessidade da manutenção custódia preventiva do paciente (fls.
358/359), tendo concluído remanescerem presentes os fundamentos
ensejadores do decreto prisional e ressaltando o fato de que Wesley
evadiu-se do distrito da culpa, após a ocorrência.
As defesas do paciente e de Renato, que
responde ao processo em liberdade, apresentaram resposta à
acusação, nos dias 7 e 14 de fevereiro p.p., respectivamente (fls.
380/388 e 392/396), tendo sido designada audiência de instrução e
julgamento para o dia 28 de abril de 2020, a ser remarcada, em
virtude da situação excepcional causada pela pandemia da
COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016700-22.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Diante do panorama evidenciado nos autos,
constata-se não ter restado configurado o apontado excesso de prazo
inexistindo injustificada morosidade no trâmite do feito originário,
porquanto o Juízo a quo vem adotando as diligências necessárias ao
regular andamento processual, tratando-se de caso complexo, que
envolve cinco vítimas e três corréus, observando-se que um deles,
Wanderson, encontra-se foragido até os presentes dias. Não se pode
olvidar, ainda, ter o paciente permanecido foragido por mais de um
ano, sendo localizado no Estado do Mato Grosso do Sul, o que exigiu
a expedição de carta precatória para aquele Estado, para fins de
recambiamento de Wesley ao distrito da culpa, diligência que, pela
sua natureza, exige um maior lapso temporal para o seu cumprimento.
Desse modo, não se mostra desproporcional o
prolongamento da prisão cautelar até esse momento, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência, devem ser
observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não
sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Sobre o tema, já
nos manifestamos:
Duração da prisão preventiva e princípio da
razoabilidade: inexiste um prazo determinado,
como ocorre com a prisão temporária, para a
duração dessa modalidade de prisão cautelar.
A regra é perdurar até quando seja necessária,
durante o curso do processo, não podendo, é
lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016700-22.2020.8.26.0000 -Voto no
9
– que faz cessar os motivos determinantes de
sua decretação – bem como o trânsito em
julgado de decisão condenatória, pois, a partir
desse ponto, está-se diante de prisão-pena. A
prisão preventiva tem a finalidade de assegurar
o bom andamento da instrução criminal, não
podendo esta prolongar-se indefinidamente,
por culpa do juiz ou por provocação do órgão
acusatório. Se assim acontecer, configura
constrangimento ilegal. 1
Ademais, remanescem presentes os requisitos
autorizadores da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP,
em virtude da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente
(homicídio qualificado tentado com disparos de arma de fogo contra
cinco vítimas, praticado em concurso de pessoas, dentre elas um
adolescente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa dos ofendidos, além de corrupção de menores), bem com em
razão de sua constatada reiteração delitiva, haja vista possuir
condenação definitiva anterior pela prática de tráfico de drogas,
consoante apurado em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO).
Esses elementos sinalizam a periculosidade
por ele apresentada, afigurando-se necessária e adequada, in casu, a
manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016700-22.2020.8.26.0000 -Voto no
10
pública e à salvaguarda da eventual aplicação da lei penal, visto ter
Wesley permanecido foragido por mais de um ano, a contar da data
da ocorrência.
Por todo o explanado, não se vislumbra, neste
momento, fundamento para a concessão do reclamo de mérito.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator